Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702116-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA AGRAVADO: ANTONIO CEZAR CORDOVA JUNIOR, RENATA SEVERO DE ARAUJO, NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA &amp; INOVACOES EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA em face de RENATA SEVERO DE ARAUJO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0711396-37.2019.8.07.0020), indeferiu os pedidos de bloqueio de cartão de crédito, expedição de ofício à Polícia Federal para suspensão de passaporte e expedição de ofício ao Detran/DF para suspensão de carteira nacional de habilitação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Indefiro os pedidos de bloqueio de cartão de crédito (item c), de expedição de ofício a Polícia Federal para suspensão de passaporte (item d) e expedição de ofício ao Detran/DF para suspensão de carteira nacional de habilitação (item e) no ID. 237609485, com fundamento já exposto na decisão de ID. 235171929. Nesse sentido, seguem os seguintes entendimentos do TJDFT: “ O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 6. A suspensão da licença de dirigir dos devedores, bem como o recolhimento de seus passaportes, a despeito da recalcitrância destes em adimplir o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte o viola o princípio da dignidade da pessoa humana.” Acórdão 1298467, 07270136320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. “O bloqueio da função crédito nos cartões bancários titularizados pela agravante/executada não representa medida eficaz para a satisfação do débito, mas, ao revés, pode até dificultar a consecução deste objetivo, considerando que, neste cenário, não seria incomum que a devedora precisasse contrair novas dívidas, inclusive para que consiga custear as suas despesas básicas”. Acórdão 1297363, 07269954220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Ressalta-se que consta a restrição de veículo (alínea a do ID. 237609485), por meio do Renajud no ID. 236458826. Defiro o pedido de busca pelos sistemas judiciais do endereço do réu ANTONIO CEZAR CORDOVA JUNIOR. Cumprido o disposto acima, intime-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Na oportunidade deverá o exequente indicar bens passíveis de penhora. O Agravante aduz que a ausência de bens e valores nas contas bancárias dos Agravados não condiz com a vida que ostentam nas redes sociais, razão porque seria devida a adoção de medidas atípicas para se alcançar a satisfação do crédito. Ressalta o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, ao tempo em que requer a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as medidas postuladas. É o relatório. Decido. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. O Agravante não requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Portanto, prossiga-se, intimando-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025 16:49:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador